Tribunal: TJDFT
Processo: 0752671-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1021 §1o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. CODEVEDORES/EXECUTADOS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL A SER AVALIADO. MANDADO ERRONEAMENTE EXPEDIDO PARA INTIMAÇÃO DE APENAS UM DOS EXECUTADOS. INTIMAÇÃO EFETIVADA DE AMBOS OS DEVEDORES PROPRIETÁRIOS PELA OFICIALA DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO LEVADO A EFEITO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEI. CONDUTA QUE CORRIGE ERRO FORMAL DA ORDEM EXPEDIDA PELO JUÍZO. CONDUTA REPRESENTATIVA DE FIEL CUMPRIMENTO AO ORDENAMENTO JURÍDICO PROCESSUAL CIVIL DISCIPLINADOR DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INTIMAÇÃO HÍGIDA. MEIRINHO QUE ATUA RESGUARDANDO DIREITO DOS DEVEDORES E PREVINE A IMPOSIÇÃO A ELES DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRECIFICAÇÃO DO IMÓVEL. INSATISFAÇÃO DOS EXECUTADOS COM O VALOR ESTIPULADO PELO OFICIAL-AVALIADOR. NOVA AVALIAÇÃO. INTERESSE GENÉRICO NÃO JUSTIFICADO. PRETENDIDA RENOVAÇÃO DE ATO REALIZADO POR SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO COM COMPETÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES CONJUNTAMENTE REALIZADAS. PROCEDER IDÔNEO CONSOLIDADO EM DOCUMENTO REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESAUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, firmar juízo de admissibilidade positivo a agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido.
2. Atende à definição posta no sistema normativo processual civil a serventuária do Poder Judiciário que, atuando como oficiala de justiça, no exercício do poder que lhe fora conferido em razão de dever legal a desempenhar por determinação do Juízo, cuida, frente aos documentos a ela encaminhados pela Secretaria Judiciária, os quais indicavam estar composto o polo passivo da demanda executiva por dois devedores, casados entre si e proprietários do bem objeto de penhora a ser avaliado, de intimar não apenas um deles, mas também o coexecutado e coproprietário.
3. Oficiala de justiça que, em assim agindo, dá formal conhecimento a ambos os executados do ato processual que fora incumbida de efetivar e da diligência determinada pelo magistrado no processo de execução manejado em desfavor deles. Proceder hígido. Ato processual válido.
4. Inexiste irregularidade na falta de assinatura, no laudo de avaliação, da oficiala de justiça que intimou os devedores da precificação do imóvel penhorado, quando subscrito está o documento por outro oficial de justiça, porque na realização do ato processual de avaliação por serventuária com competência e atribuição legal para fazê-lo e na assinatura aposta por outro serventuário com idêntica competência e atribuição legal há, tão somente, expressão inequívoca de ação conjunta empreendida por servidores do Poder Judiciário. Praticada a diligência por servidores públicos ocupantes do mesmo cargo e com idênticas funções, admissível que, sem quebra da legalidade e sem comprometimento da regularidade da diligência efetivada, apenas um deles subscreva o documento de formalização do ato processual cumprido por determinação do Juízo.
5. A autenticação da verdade dada pelos meirinhos ao ato de intimação dos devedores não sofre qualquer abalo com a vazia afirmação do devedor/agravante de que não recebeu o mandado. A fé pública de que se reveste a certidão lavrada pela oficiala de justiça de o haver intimado, bem como à coexecutada, na data, dia e horário ali indicados, deve prevalecer se inexistentes nos autos elementos de convicção aptos a afastá-la. De idêntico modo, inafastável a avaliação contestada sem fundamentos que a desautorizem e sem elementos de prova que possam minimamente conferir razoabilidade à insurgência contra o preço estabelecido, por avaliadores judiciais, para o imóvel penhorado.
6. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.